Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AGRAVADA E CORRÉS, SEM A PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE. DIREITOS DISPONÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AFETAÇÃO DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO OU FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido.
1.1. Não comporta conhecimento a arguição preliminar de ilegitimidade passiva reiterada indevidamente pela agravante no presente recurso, por estarem os argumentos do recurso completamente dissociados dos fundamentos da decisão recorrida, além de já haver decisão preclusa nos autos remetendo à análise da questão para a fase de prolação de sentença, por envolver questões atinentes ao mérito do litígio.
2. Pela nova sistemática recursal instituída pelo novo CPC, ou a matéria apreciada em decisão interlocutória na fase de conhecimento desafia a interposição de agravo de instrumento, ou deve ser alegada em sede de apelação, não havendo previsão legal de interposição de agravo na modalidade retida em segunda instância, com pretende criar a recorrente de forma injustificável, a respeito de matéria que poderá arguir eventualmente me sede de apelação.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, pois as alegações sustentadas pela agravante foram apreciadas pelo Juízo da causa, que apresentou fundamentação adequada para a conclusão exarada no julgado, e afastar as alegações abstratas sustentadas a respeito de supostos efeitos que a recorrente poderia amargar em razão do acordo realizado pelas demais partes do processo.
4. Aferido que a agravada e as corrés ajustaram transação sobre direitos patrimoniais disponíveis, ressalvando expressamente não haver qualquer repercussão na esfera jurídica ou patrimonial da agravante, que se recusou a firmar o ajuste, não há razões que obstem a homologação do acordo pela decisão recorrida, já que observado o disposto nos arts. 840, 841 e 844 do CC.
4.1. A análise da transação homologada em juízo denota regularidade formal e adequação de seu conteúdo, bem como a impertinência da irresignação manifestada pela agravante, que sequer indica qualquer prejuízo específico que poderia amargar em razão do ajustado, não lhe sendo permitido obstar que a agravantes e corrés disponham de seus direitos patrimoniais a fim de chegaram à composição da parte do litígio que lhes afeta.
4.2. Além da disposição expressa no art. 844 do CC, de que "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem", tendo sido o ajuste homologado por sentença de mérito, faz coisa julgada obrigando apenas as partes que transigiram, nos limites expressos no julgado, nos termos dos arts. 503 e 506 do CPC.
5. A alegação sustentada pela recorrente de que haveria risco tributário em razão da transação é infundada e absolutamente desprovida de razoabilidade, já que pautada em argumentação abstrata que não indica, sequer, qual o tributo que teria valor majorado em razão do acordo, cujos efeitos repercutirão apenas na esfera jurídica das demais partes do processo.
6. Não configura litigância de má-fé a exposição dos fatos na tutela dos interesses do agravante, prática abarcada pelo princípio da ampla defesa, quando não verificado o dolo de praticar conduta temerária ou alterar a verdade dos fatos, mormente quando a irresignação não gera prejuízo à parte agravada.
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.